Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. MÉRITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO. TEMA 1.085 DO STJ. ABUSO DE DIREITO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que a autora formulou desistência expressa quanto ao pedido de antecipação da tutela formulado no bojo do recurso de apelação, homologou-se a desistência parcial do recurso.
2. O STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, tema 1.085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
3. Não demonstrado qualquer ato ilícito praticado pela instituição bancária, que somente realizou os descontos das parcelas de empréstimo na conta corrente da autora, conforme autorizado no contrato, não se verifica violação dos direitos de personalidade, sendo incabível a condenação a título de danos morais, sendo também incabível a condenação à repetição do indébito.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.